Tribunal: TJES
Processo: 5002657-60.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002657-60.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ITAU SEGUROS S/A

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO DO ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. EFEITO SUBSTITUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, que rejeitou o cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais apresentado pelo ente municipal nos embargos à execução fiscal opostos por Itaú Seguros S/A. O Município Apelante sustenta que a decisão recorrida desconsidera os efeitos da coisa julgada material, uma vez que o acórdão que julgou a apelação não alterou a condenação em honorários advocatícios, os quais permaneceriam válidos e exequíveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de manifestação sobre honorários advocatícios em acórdão de apelação impede sua posterior execução; e (ii) estabelecer se a ausência de embargos de declaração para sanar eventual omissão inviabiliza a cobrança da verba honorária em cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão proferido em grau de apelação possui efeito substitutivo, de modo que eventuais omissões devem ser sanadas por meio de embargos de declaração, antes do trânsito em julgado, sob pena de preclusão.

Nos termos da Súmula 453 do Superior Tribunal de Justiça, os honorários sucumbenciais omitidos em decisão transitada em julgado não podem ser cobrados em execução ou em ação própria.

A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que, havendo reforma parcial do julgado em sede recursal, ocorre modificação da sucumbência suportada pelas partes, inviabilizando a execução de honorários não expressamente fixados no acórdão.

O Município de Vitória não opôs embargos de declaração para suprir a omissão do acórdão da apelação quanto aos honorários sucumbenciais, circunstância que impede a execução da verba advocatícia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O acórdão de apelação substitui integralmente a sentença, de modo que eventuais omissões quanto aos honorários advocatícios devem ser sanadas por embargos de declaração, sob pena de preclusão.

Os honorários sucumbenciais omitidos em decisão transitada em julgado não podem ser cobrados em execução ou em ação própria, conforme Súmula 453 do STJ.

A reforma parcial do julgado em sede recursal pode alterar a sucumbência das partes, impedindo a execução de honorários não expressamente fixados no acórdão.

Vitória, 14 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002657-60.2017.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
ITAÚ SEGUROS S/A

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de recurso
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES nos autos dos
embargos à execução fiscal
opostos por
ITAÚ SEGUROS S/A
em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, que rejeitou o cumprimento de sentença dos honorários de sucumbência apresentado pelo ente municipal.

Em suas razões recursais, o Município Apelante sustenta que a sentença recorrida desconsidera os efeitos da coisa julgada material, pois o acórdão não alterou a condenação em honorários advocatícios, que permaneceu válida e exequível.

Aduz que o entendimento do Juízo de origem viola o art. 5.º, inciso XXXVI da Constituição Federal e o art. 502 do CPC, ao modificar decisão já transitada em julgado.

Aduz que a jurisprudência do STJ e do TJES estabelece que a omissão do acórdão sobre honorários não pode extinguir condenação previamente fixada e não impugnada pela parte sucumbente.

Pelo exposto, requer o provimento do recurso para determinar o prosseguimento da execução dos honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo apelado pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que a sentença de primeiro grau julgou improcedentes os embargos à execução fiscal manejados por ITAÚ SEGUROS S/A, pleiteando a anulação da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.º 3.180/2016, referente à multa administrativa aplicada pelo PROCON de Vitória no valor de R$ 42.624,08, e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em
10% sobre o valor da causa
, em favor do Município de Vitória.

Interposta apelação, o Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso, reduzindo o valor da multa para R$5.000,00, sem se manifestar sobre os ônus sucumbenciais.

Com o trânsito em julgado, o Município, ora Apelante, deu início ao cumprimento de sentença para a execução dos honorários de sucumbência, no valor de R$ 6.722,52.

E o Juízo de origem, ao analisar o pedido de cumprimento de sentença, entendeu que o acórdão substituiu a sentença, conforme previsão do artigo 1.008, do Código de Processo Civil, não havendo condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais no título executivo formado.

Fixado isso,
concluo que não merece reparo a sentença recorrida
.

Isso porque, de acordo com 0 enunciado da Súmula nº 453 do STJ:
os honorários sucumbenciais, quando omitidos em decisão transitada em julgado, não podem ser cobrados em execução ou em ação própria
.

Apesar de ter sido editada na égide do Código de Processo Civil anterior, nos julgados que deram origem à Súmula é possível verificar a hipótese idêntica a dos autos, no qual o julgamento do recurso modificou em parte o julgado anterior, tendo sido operado o efeito substitutivo, não mais existindo a decisão combatida, mas sim aquela proferida pela instância superior, a qual não fixou honorários sucumbenciais.

Assim sendo, na esteira do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a hipótese de reforma parcial do julgado em sede recursal importa inequivocamente na modificação da sucumbência suportada pelas partes.

Portanto, tal como consignado pelo juízo a quo, diante da omissão da fixação de honorários sucumbenciais no acórdão do julgamento da apelação que reformou a sentença de improcedência para julgar parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal para reduzir a multa administrativa para cinco mil reais, caberia à parte interessada, na época oportuna, requerer o saneamento do vício em sede de embargos de declaração, antes do trânsito em julgado, o que não foi feito.

No mesmo sentido, colaciono julgado do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO EXEQUENDO. "INEQUÍVOCA ALTERAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA" RECONHECIDA PELO TRIBUNAL A QUO. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 453 DO STJ, AINDA QUE A OMISSÃO EM FIXAR HONORÁRIOS SEJA PARCIAL. ENTENDIMENTO DOS PRECEDENTES DA SÚMULA 453/STJ.

HISTÓRICO DA DEMANDA

1. Na origem, trata-se de Embargos da União contra execução de honorários decorrente de Ação Coletiva envolvendo toda a categoria da Polícia Federal, relativa ao pagamento da Gratificação de Operações Especiais (GOE).

2. A controvérsia refere-se à decisão do STJ que, ao prover parcialmente Recurso Especial interposto pela União, deixou de se manifestar quanto à fixação dos ônus sucumbenciais.

3. Em Embargos de Declaração aos quais atribuiu efeitos infringentes, o Tribunal de origem decidiu: "O Superior Tribunal de Justiça deu provimento parcial ao recurso especial da União e em relação à distribuição dos ônus sucumbenciais não impôs a qualquer as partes litigantes arcar com a verba advocatícia. E dizer, não houve a condenação no pagamento de verba advocatícia. No caso concreto, inexiste título judicial a amparar a execução de honorários e tal fato se enquadra como matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo, grau de jurisdição e passível, consequentemente, de ser decretada em sede de aclaratórios. Extinção da cobrança de honorários em desfavor da União." (fls. 252-253, e-STJ). DECISÃO OMISSA ACERCA DA VERBA DE HONORÁRIOS:

ENTENDIMENTO DO STJ

4. De acordo com a Súmula 453/STJ, "Os honorários sucumbenciais, quando omitidos em decisão transitada em julgado, não podem ser cobrados em execução ou em ação própria."

5. O verbete se baseia em consolidada jurisprudência do STJ, da qual se extrai o seguinte precedente: "O trânsito em julgado de decisão omissa em relação à fixação dos honorários sucumbenciais impede o ajuizamento de ação própria objetivando à fixação de honorários advocatícios, sob pena de afronta aos princípios da preclusão e da coisa julgada. Isto porque, na hipótese de omissão do julgado, caberia à parte, na época oportuna, requerer a condenação nas verbas de sucumbência em sede de embargos declaratórios, antes do trânsito em julgado da sentença." (REsp 886.178/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe 25/2/2010.).

POSICIONAMENTO DA SEGUNDA TURMA EM CASOS IDÊNTICOS

6. A Segunda Turma do STJ já se pronunciou por diversas vezes, em situações fáticas idênticas à dos autos, concernentes ao mesmo escritório de advocacia. Nesse sentido: "Defende a recorrente que, 'em havendo uma substituição parcial, a parte do acórdão proferido pelo Tribunal a quo que não foi modificada se unirá à parte que foi alterada pelo Tribunal ad quem, formando um único título executivo com vários capítulos executáveis' [...] A resolução da presente controvérsia impõe seja adotada como premissa a jurisprudência firmada pela Corte Especial do STJ, ao apreciar o REsp 886.178/RS sob o regime do art. 543-C do CPC, no sentido de que o trânsito em julgado da decisão omissa quanto à questão dos honorários advocatícios impede que estes venham a ser estabelecidos pelo juízo da execução." (AgRg no REsp 1.490.888/AL, Relator Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 3.3.2015).

7. No mesmo sentido, julgados que apreciaram idêntica controvérsia, apresentada pelo mesmo escritório: AgRg no REsp 1.514.707/AL, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/6/2015;AgRg no REsp 1.485.422/AL, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/6/2015; AgRg no REsp 1.513.682/AL, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 17/6/2015. ALEGAÇÃO DE QUE O STJ NÃO ALTEROU O CAPÍTULO DECISÓRIO REFERENTE AOS

HONORÁRIOS

8. Não se sustenta a alegação, feita no Agravo Interno, de que no caso "o acórdão proferido por este C. Tribunal, quando do julgamento do Recurso Especial da União, substituiu o acórdão do TRF5 parcialmente, deixando incólumes os demais pontos, inclusive o que determinou a inversão do ônus de sucumbência, por a reforma parcial ter tornado o ora Agravante sucumbente" [...] (fl. 425, e-STJ).

9. Como afirmou o Ministro Og Fernandes no voto-vista que proferiu nestes autos, "Não há se falar na formação de coisa julgada quanto aos honorários advocatícios consignados no acórdão do Tribunal recorrido, uma vez que, após o conhecimento do recurso especial pelo STJ, o efeito substitutivo opera-se desde já, não mais existindo a decisão combatida, e sim aquela proferida pela instância superior que, por sua vez, foi omissa quanto à fixação dos honorários sucumbenciais."

VOTO DIVERGENTE DO MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES

10. O eminente Ministro Mauro Campbell Marques, em judicioso voto divergente, afirma: "ao dar parcial provimento ao recurso especial da União apenas no que se refere à limitação temporal e quantitativa da gratificação postulada, restaram mantidos incólumes os demais pontos do acórdão do Tribunal Regional, independente de contra eles ter ou não havido insurgência, isto porque, o novo julgamento substitui aquele anterior apenas naquilo que é decidido pela instância recursal." (destaque acrescentado).

11. Essa respeitável posição não pode ser aplicada no caso nem sequer por hipótese, pois o Tribunal de origem, que deve analisar por último os fatos e provas presentes nos autos, afirmou, sim, que houve parcial provimento do Recurso Especial da União, mas concluiu que esse parcial provimento impactou o modo como a instância ordinária havia decidido a sucumbência. Consignou-se no acórdão recorrido: "reformando parcialmente o acórdão regional, tem-se que a sucumbência suportada pelas partes restou inequivocamente modificada. Dessa forma, não há como se reputar mantida a condenação fixada em grau de apelação, seja porque a solução dada ao feito, no mérito, foi efetivamente alterada, seja porque o acolhimento parcial do pleito fazendário tornou a parte adversa sucumbente."

(fl. 272, e-STJ).

12. É consolidado o entendimento de que, "no pertinente à fixação da verba honorária, tem advertido a jurisprudência desta Corte que a análise da existência ou não da sucumbência mínima ou recíproca implicaria incursão no campo fático-probatório, o que é inadmissível na via estreita do Recurso Especial." (AgInt no AREsp 231.576/RS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 2/8/2017). Ainda, "a verificação acerca da existência ou não de sucumbência recíproca, demandaria o reexame do conjunto probatório, inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ." (AgInt no REsp 1.590.198/AP, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/6/2017). Em outro julgado se afirmou que, "para se aferir, no caso, a proporção do decaimento de cada parte de modo a se concluir pela ocorrência de sucumbência recíproca ou mínima, exigiria nova análise de aspectos fáticos da causa, providência vedada em recurso especial ante o óbice da Súmula 7/STJ." (AgInt no REsp 1.338.081/PR, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 21/6/2017).

13. Em aditamento a esse voto, o Ministro Mauro Campbell Marques aponta vício no acórdão recorrido: "O Tribunal de origem afirma que 'a sucumbência suportada restou inequivocamente modificada' e invoca o disposto na Súmula 453/STJ [...] Daí indago, como pode uma omissão alterar inequivocamente o capítulo do acórdão do Tribunal de segundo grau, proferido no processo originário, que impôs condenação em sucumbência à União, sendo que tal questão não foi objeto do recurso e o provimento deste foi parcial?".

14. Respeitosamente, o questionamento não se sustenta: o que se afirma no acórdão recorrido é que a decisão do STJ modificou o resultado do julgamento, versando sobre a sucumbência da parte, mas não sobre o ônus dessa sucumbência, matéria que não foi decidida e sobre a qual a parte interessada não opôs Embargos de Declaração.

CONCLUSÃO

15. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.479.333/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 18/12/2020.)

Logo, deve ser desprovido o recurso, mantendo incólume a r. sentença apelada.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 14/04/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões